Tribunal: TJDFT
Processo: 0705856-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTESTAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. EXTINÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 338 DO CPC.
1. Segundo a tese fixada em sede de Recurso Repetitivo, Tema Repetitivo 1076 do STJ, não é possível a aplicação o art. 85, § 8o, do CPC para reduzir o valor dos honorários apurados com base no proveito econômico, ao argumento de falta de razoabilidade ou proporcionalidade, devendo ser estritamente observados os termos do art. 85, § 2o ou § 3o, do CPC.
2. Ante a substituição do polo passivo, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva suscitada em contestação, impõe-se a aplicação do art. 338 do CPC, cujo respectivo parágrafo único, prevê a fixação de honorários advocatícios entre 3 e 5% do valor dado à causa e, sendo este irrisório, que seja aplicado o § 8o do art. 85 do CPC.
3. Não sendo hipótese de valor irrisório, aplica-se a regra expressamente prevista no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.
4. Agravo de Instrumento provido.